Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por B. G. de S., menor impúbere representado por sua genitora, D. S. D. M. G. S., em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – CAMED Consultoria em Saúde LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação destinada a compeli-la a promover o custeio dos procedimentos médicos solicitados, com os códigos que enumerara. O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que, em que pese a alegação de suposta parcialidade da junta médica, verificara que a requerida seguira o procedimento previsto na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, de modo que a comprovação de eventual irregularidade na negativa de custeio do tratamento demandaria dilação probatória. Outrossim, considerara haver justificativa plausível para a não autorização dos procedimentos requeridos, entendendo que houvera a autorização do procedimento cirúrgico, embora em desconformidade com a codificação requerida pela parte autora. O agravante, não se conformando com o indeferimento da prestação que formulada, visa, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que requerera, em sede de tutela de urgência, a cominação de obrigação à agravada destinada a compeli-la a promover o custeio de todos os procedimentos prescritos pelo médico assistente, consoante relatório médico, pois é criança que conta atualmente 6 (seis) anos de idade, sendo portador de diversas síndromes, inclusive com manifestação de novos sintomas após a propositura da presente ação. Assinalara que, contudo, o plano de saúde negara a liberação de três dos nove códigos referentes aos procedimentos que foram solicitados, o que inviabilizaria o tratamento do qual necessita. Mencionara que o pedido médico fora feito em conformidade com o Manual de Diretrizes Básicas de Codificação em Cirurgia de Coluna Vertebral, necessitando o autor de tratamento a ser realizado com brevidade, configurando urgência relativa quando considerado o risco de irreversibilidade das manifestações neurológicas e de surgimento de outras anormalidades. Afirmara que, não estando a divergência direcionada ao procedimento cirúrgico, se a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia indica os códigos básicos, não se mostraria razoável negar tais procedimentos, cujos códigos fazem parte do procedimento cirúrgico. Pontuara que, ao contrário do que prevê a Resolução Normativa no 424/2017, o médico assistente comunicara à ré seu desacordo com a escolha unilateral do médico desempatador, salientando que o médico desempatador não fora efetivamente escolhido de comum acordo, como determina referida norma, não tendo sido garantido o direito de escolha do médico assistente, verificando-se negativa extremamente sucinta para cada procedimento, sem a preocupação de apresentar esclarecimentos a fim de fundamentar o entendimento pela negativa. Afirmara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Pontificara que, de conformidade com o relatório médico exibido, fora assinalada a urgência no procedimento individualizado porquanto existente o risco de agravamento da situação e o surgimento de complicações em decorrência da doença que acomete o autor, ressaltando que a RN no 424/2017 da ANS expressa que, em casos de urgência ou emergência, não se admite a formação de junta médica. Registrara que, dessa forma, preenche os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória postulada, notadamente pelos extensos relatórios médicos e pela negativa de autorização após opinião de médico desempatador não escolhido de comum acordo. Asseverara não ser necessária realização de perícia ou maior dilação probatória para identificar a incorreção na conclusão do médico desempatador. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por B. G. de S., menor impúbere representado por sua genitora, D. S. D. M. G. S., em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – CAMED Consultoria em Saúde LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação destinada a compeli-la a promover o custeio dos procedimentos médicos solicitados, com os códigos que enumerara. O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que, em que pese a alegação de suposta parcialidade da junta médica, verificara que a requerida seguira o procedimento previsto na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, de modo que a comprovação de eventual irregularidade na negativa de custeio do tratamento demandaria dilação probatória. Outrossim, considerara haver justificativa plausível para a não autorização dos procedimentos requeridos, entendendo que houvera a autorização do procedimento cirúrgico, embora em desconformidade com a codificação requerida pela parte autora. O agravante, não se conformando com o indeferimento da prestação que formulada, visa, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito ao agravante, com as especificações/códigos que enumerara, necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige – Síndrome de Noonan –, cuja autorização nos moldes requeridos fora recusada administrativamente pela operadora sob o crivo de junta médica, cujo parecer de médico desempatador fora divergente quanto à autorização dos procedimentos relativos à “craniotomia descompressiva”, “laminectomia” e ao “tratamento cirúrgico da fístula liquórica”. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir ao agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Conquanto ostente a qualidade de consumidor e esteja patente que efetivamente contratara o plano de saúde ofertado pela agravada, tendo-lhe sido negada a cobertura almejada nos moldes em que demandara, não se afigura viável a concessão da tutela provisória em sede de liminar. Consoante o reportado, o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento cirúrgico que fora prescrito ao agravante em razão de decisão de junta médica em que houvera divergência de opinião sobre o procedimento solicitado pelo médico assistente. Naquela ocasião, o parecer do médico desempatador resultara desfavorável aos procedimentos “craniotomia descompressiva”, “laminectomia” e ao “tratamento cirúrgico da fístula liquórica”[2] solicitados. Assim, a cobertura deferida fora orientada pelo disposto pela opinião técnica. Assim emoldurada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos restara incontroverso que fora prescrito ao agravante tratamento cirúrgico como forma de estabilizar o quadro da enfermidade que o acomete, evitando sua progressão, consoante se pode aferir do relatório médico acostado aos autos principais, datado de 31/10/2022, in verbis[3]: “Relatório Médico Trata-se de um paciente com 5 anos de idade e portador da síndrome de Noonan familiar (casos identificados em ascendentes), no qual tem evoluído com deformidade em escoliose da coluna vertebral ao longo deste ano. A investigação clínica identificou a presença de discreta insinuação de tonsilas cerebelares no forame magnum associada a uma extensa siringomielia que se estende desde a medula cervical até a medula dorsal. O estudo de fluxo com Phase-contrast MRI confirmou transtorno na circulação liquórica. No estadiamento funcional há latência em fibras grossas no potencial evocado somado-sensitivo (PESS) sem outras alterações neurofisiológicos inequivocamente relacionadas. Trata-se de um quadro de transtorno hidrodinâmico liquórico na transição crânio cervical que pode corresponder ao espectro da malformação de Chiari (no caso, o tipo 0) associado à siringomielia. Face ao surgimento e progressão da escoliose e ao transtorno funcional observado no PESS, considera-se o paciente sintomático e há indicação para o tratamento cirúrgico. O tratamento pretendido visa produzir uma expansão das vias de circulação liquórica na transição crânio-cervical, objetivando a redução do estresse hidrodinâmico local (considerado fator relevante no desenvolvimento da siringomielia) e, desta maneira, estabilizando o quadro, evitando sua progressão. Infelizmente a reversão das disfunções já instaladas não é certa e a premência do tratamento cirúrgico sustenta-se diante da incerteza sobre a evolução clínica do Benjamin: há o risco de surgirem novas manifestações, cuja natureza e gravidade são imprevisíveis, e que podem não ser totalmente revertidas em uma abordagem que ocorra posteriormente a sua instalação. Reforço, necessita que o tratamento seja realizado com brevidade. Conforme estabelecido através de diretriz médica publicada pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, foram solicitados os códigos listados abaixo. 3.07.15.35-0 Tratamento microcirúrgico de lesões intramedulares 3.07.15.32-6 Tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais 3.02.15.02-1 Craniotomia descompressiva 3.14.01.26-0 Tratamento cirúrgico de fístula liquórica 3.01.01.68-9 Reconstrução com retalho de gálea aponeurótica 3.07.15.09-1 Descompressão medular e/ou cauda equina 3.07.15.19-9 Laminectomia ou laminotemia (...)” – grifos nossos. Outrossim, afere-se dos autos que, submetido o caso ao exame de junta médica na forma regulamentar, por haver discordância quanto aos procedimentos solicitados ao plano, após a decisão[4], datada de 06/10/2022, em que houvera opinião pela negativa de cobertura da totalidade dos procedimentos indicados, sobreviera novo relatório médico[5], datado de 17/11/2022, o qual apontara surgimento de transtornos que poderiam ter origem em evolução da doença, configurando urgência relativa, consoante se afere, in verbis: “(...) No mais, devo acrescentar que, em nossa última avaliação clínica, foi identificado no Benjamim o surgimento de transtornos miccionais que sugerem ser manifestação de bexiga e esfíncteres neurogênicos. Este quadro não existia e pode ter origem medular decorrente da siringomielia. Trata-se, portanto, de uma evolução da doença o que traz um aumento da necessidade da cirurgia, configurando uma urgência relativa quando se considerado o risco de irreversibilidade das manifestações neurológicas e de surgimento de outras anormalidades”. Nota-se, destarte, que, a despeito de padecer o agravante de grave enfermidade, não se infere dos relatórios médicos acostados, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir-lhe dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Ademais, sequer o direito vindicado emerge irreversível, porquanto não houvera negativa de cobertura, mas modulação das coberturas demandadas, e essa modulação está aparelhada em parecer técnico. Consoante ressaltara o Juízo a quo na decisão agravada, a operadora de plano de saúde não negara o tratamento cirúrgico em si, mas divergira quanto à codificação de determinados procedimentos, consoante se afere do Parecer do médico desempatador[6]. Vejamos: “3. Análise de Procedimentos, medicamentos e OPMEs solicitados (todos). PROCEDIMENTOS 3.01.01.689 RECONSTRUÇÃO COM RETALHOS DE GÁLEA APONEURÓTICA 01 Favorável, Gálea, um tecido autólogo é de muito melhor qualidade que substituto dural sintético ou pericárdio bovino 3.02.15.021 CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA 01 Desfavorável ao procedimento. Justifique: Incluso no código 30715326 3.07.15.199 LAMINECTOMIA OU LAMINOTOMIA 01 Desfavorável ao procedimento. Justifique: Via de acesso 3.14.01.260 TRATAMENTO CIRÚRGICO DA FÍSTULA LIQUÓRICA 01 Desfavorável ao procedimento. Justifique: Fístula é o resultado de fechamento insuficiente. Código remunera o tratamento e não a profilaxia 6.00.00.651 DIÁRIA DE APARTAMENTO STANDARD 04 Favorável” Ademais, com relação à formação da junta médica e à alegada parcialidade do médico desempatador, o qual não teria sido efetivamente escolhido de comum acordo, como determina a RN no 424/2017, não tendo sido garantido o direito de escolha do médico assistente, ressoa dos autos, em análise perfunctória, que a opção pelo médico desempatador da junta médica ocorrera de acordo com o que preceitua aludido ato regulatório. Dos documentos coligidos afere-se que, após divergência constatada pelo médico auditor, com relação aos procedimentos solicitados, fora solicitado ao médico assistente do demandante a escolha do médico desempatador dentre quatro profissionais indicados pela operadora de plano de saúde. Após expressa discordância do médico assistente com as opções apresentadas, a operadora de plano de saúde indicara o profissional que emitira o parecer final[7]. Sob essa realidade, a formação da junta médica e a escolha do médico desempatador ocorreram, ao menos nessa análise preminotória, em observância ao disposto na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, conforme se pode aferir dos dispositivos a seguir transcritos: “RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN N.o 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 Dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. (...) Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. (...) § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. (...) Art. 10. A operadora deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o beneficiário, ou seu representante legal com documento circunstanciado que deverá conter: I – a identificação do profissional da operadora responsável pela avaliação do caso; II – os motivos da divergência técnico-assistencial; III – a indicação de quatro profissionais para formar a junta, acompanhada de suas qualificações, conforme previsto no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar – QUALISS, ou currículo profissional; (...) V – a notificação de que na recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente quanto à indicação do desempatador para formar a junta, haverá eleição, pela operadora, dentre os indicados, conforme inciso III, do médico ou cirurgião-dentista desempatador; (...) Art. 11. O profissional assistente terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação do art. 10, para manter a indicação clínica ou acolher os motivos da divergência técnico-assistencial da operadora, observado o disposto no art. 5o. § 1o Se o profissional assistente mantiver sua indicação clínica, compete-lhe escolher um dos profissionais sugeridos pela operadora para formação da junta. § 2o Em caso de recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente quanto à indicação do desempatador para formar a junta, caberá à operadora indicar imediatamente um profissional dentre os quatro sugeridos. Art. 12. Os profissionais sugeridos pela operadora deverão ser, preferencialmente, indicados a partir de listas previamente disponibilizadas pelos conselhos profissionais, pela competente sociedade da especialidade médica ou odontológica ou por associação médica ou odontológica de âmbito nacional, que seja reconhecida pelo respectivo Conselho. (...)[8]” – grifos nossos Alinhadas essas considerações, conquanto o agravante alegue não ser necessária a realização de perícia ou maior dilação probatória para identificar a incorreção da conclusão do médico “desempatador”, a despeito de padecer de grave enfermidade, imprescindível a incursão do feito na fase de dilação probatória, tendo em conta as conclusões apontadas pela junta médica[9], cuja formação[10] seguira os trâmites previstos na RN no 424/2017 ANS. Resta patente, assim, que a argumentação aduzida acerca da probabilidade de incorreção na conclusão da junta médica não está aparelhada por prova inequívoca, obstando o acolhimento da tutela antecipatória pretendida, pois ausente de verossimilhança os argumentos desenvolvidos, pois destinados a infirmarem a opinião abalizada dos profissionais que atuaram na fase extrajudicial. Outrossim, o agravante ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, devia comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua situação clínica, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita ao agravante ao argumento de tratar-se “urgência relativa quando se considerado o risco de irreversibilidade das manifestações neurológicas e de surgimento de outras anormalidades”. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento destinado a elidir os graves problemas que o estão afetando. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, nos moldes em que requerida. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. A par da ausência de urgência no fomento do procedimento cirúrgico, consoante assinalado, a argumentação que desenvolvera se tornara controversa, deixando carente de probabilidade o direito invocado. Essas constatações obstam a concessão do provimento antecipatório reclamado.Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID 41644306 (fls. 36/40). [3] - Relatório médico de ID 141669479 (fls. 30/31), nos autos no 0719763-45.2022.8.07.0020. [4] - ID 41644306 (fls. 36/40) [5] - ID 41645259 (fls. 29/30). [6] - ID 141699483 (fls. 230/234) dos autos 0719763-45.2022.8.07.0020. [7] - ID 41644308 (fls. 31/32); ID 41644307 (fls. 33); ID 41644306 (fls. 34/46). [8] - Disponível em http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=MzQzOQ== ; acesso em 29 nov. 2022. [9] - ID 141699483 (fls. 230/234) dos autos no 0719763-45.2022.8.07.0020 [10] - ID 41645261 (fls.19/23).